Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PRÉVIA FIXAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS PROVIDOS
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado, que alega haver omissão no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários de sucumbência em desfavor do agravante.
2.Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento.
3. A majoração dos honorários recursais se condiciona a existência de sucumbência fixada previamente na origem, constituindo um acréscimo ao ônus já estabelecido.
4. Diante do desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e arbitrou honorários advocatícios, deve ser majorada tal verba em sede recursal, por força do art. 85, §11, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.